Tribunal: TJSP
Processo: 1004375-72.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial conhecimento do pedido e, nesta extensão, improcedência – Inclusão dos dados da autora em cadastro de inadimplentes pelo não pagamento de fatura – Pedido de exclusão - Perda superveniente de objeto – Liquidação do débito e cancelamento do apontamento – Dano moral – Inocorrência – Réu agiu em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial conhecimento do pedido e, nesta extensão, improcedência – Inclusão dos dados da autora em cadastro de inadimplentes pelo não pagamento de fatura – Pedido de exclusão - Perda superveniente de objeto – Liquidação do débito e cancelamento do apontamento – Dano moral – Inocorrência – Réu agiu em exercício regular de direito - Sentença confirmada - Ratificação do julgado - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004375-72.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante MICHELE
FUJII (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004375-72.2018.8.26.0462 -Voto no 27484
2
VOTO No:
27484 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1004375-72.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
MICHELE FUJII (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
BANCO ITAUCARD S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial
conhecimento do pedido e, nesta extensão, improcedência Inclusão
dos dados da autora em cadastro de inadimplentes pelo não pagamento
de fatura
Pedido de exclusão - Perda superveniente de objeto

Liquidação do débito e cancelamento do apontamento Dano moral
Inocorrência
Réu agiu em exercício regular de direito - Sentença
confirmada - Ratificação do julgado - Hipótese em que a sentença
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas
partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do
Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade - RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 113/115, cujo relatório é adotado,
conheceu em parte do pedido (somente em relação ao requerimento de indenização
por danos morais) e, nesta extensão, julgou improcedente a pretensão, determinando
que a parte autora arque com o pagamento das custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
verbas estas com exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os benefícios da
justiça gratuita concedidos à autora.
Apelou a autora às fls. 120/126, requerendo a modificação do
julgado, alegando, em síntese, que, em 04 de agosto de 2017, solicitou o
cancelamento definitivo de seu cartão n. 4642950259770420, tendo gerado a fatura
no importe de R$153,00, com vencimento para 12.09.17, de que somente tomou
conhecimento após a negativação e atendimento via canal do cliente. No entanto, as
faturas não mais puderam ser acessadas através do site www.credicard.com.br, razão
pela qual não foi possível o pagamento, sendo seu nome, indevidamente, incluído em
cadastro de proteção ao crédito. Requer a condenação à indenização por danos
morais, na quantia equivalente a R$10.000,00.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da
justiça gratuita e respondido (fls. 129/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004375-72.2018.8.26.0462 -Voto no 27484
3
É o relatório.
2.- Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, cujo
pedido foi indeferido às fls. 28, emendando a autora a petição inicial às fls. 38/54,
requerendo a declaração do valor devido, a sustação definitiva do apontamento
restritivo e indenização por danos morais, na importância de R$10.000,00.
Narra a requerente que, em 04 de agosto de 2017, solicitou, à
instituição financeira, o cancelamento definitivo de seu cartão n. 4642950259770420,
o que gerou a fatura no importe de R$153,00, com vencimento para o dia
12.09.2017.
Ocorre que, ao cancelar o cartão, não mais conseguiu acessar o
site www.credicard.com.br, por meio do qual tinha acesso às faturas, razão pela qual
não pôde efetuar o pagamento.
Prossegue a narrativa, alegando que, em que pese as diversas
tentativas para quitação, por meio de ligações telefônicas, o banco permaneceu
inerte, alegando, inclusive, não ter o valor atualizado para pagamento, o que acabou
por gerar a inclusão de seus dados em cadastro de inadimplentes, impossibilitando a
realização de transação financeira com outra instituição.
Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 66/71,
aduzindo, em síntese, que, atualmente, o cartão está com saldo zerado, pois, em
dezembro/2018 foi feito um crédito a fim de zerar o saldo do cartão, agindo em
exercício regular de direito quando promoveu a negativação, estando a autora em
débito com a instituição financeira naquela oportunidade.
Afirmou, também, ser a autora devedora contumaz, possuindo
diversas outras negativações em seu nome, inclusive anteriores à discutida nestes
autos.
A autora se manifestou às fls. 98/105.
Pois bem.
A sentença prolatada pelo Juízo de 1o grau deve ser mantida,
eis que avaliou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da causa, dando-lhe o
justo deslinde necessário, in verbis:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004375-72.2018.8.26.0462 -Voto no 27484
4
De início, reconheço a perda superveniente de objeto quanto ao pedido de
exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, tendo em vista a informação de que o
crédito foi liquidado e o apontamento cancelado.
No mérito, o pedido indenizatório é improcedente.
É incontroverso que a parte autora não realizou o pagamento da fatura
gerada por ocasião do cancelamento do cartão de crédito e, diante do inadimplemento, seu nome foi
inscrito no cadastro de inadimplentes, em 20/12/2017.
Não se verifica qualquer ato ilícito da requerida, uma vez que a inclusão do
nome da autora no rol de mau pagadores decorreu do inadimplemento da dívida, agindo no exercício
regular do direito.
O conteúdo da mídia (arquivada em cartório) deixa claro que a parte autora
somente buscou solução amistosa após a negativação de seu nome. Logo, descabido falar-se em
apontamento indevido.
No que toca à suposta recusa da requerida em informar o valor atualizado
da dívida, é sabido que, em tais casos, o ordenamento jurídico coloca à disposição do devedor a
possibilidade de realizar o pagamento em consignação (judicial ou extrajudicial), a fim de afastar os
efeitos da mora (arts. 334 e seguintes, do Código Civil, e arts. 539 e seguintes, do Código de
Processo Civil, e Resolução no 2814, do Banco Central do Brasil).
E, nesse caso, bastaria a realização de depósito judicial, com indicação do
valor que entende devido, acompanhado de memória de cálculo, tomando-se como base o montante
incluído nos cadastros de inadimplentes e atualizá-lo até a data do pagamento em consignação.
Porém, a parte autora não o fez.
No mais, ainda que assim não o fosse, na peculiaridade do caso concreto, o
pedido indenizatório não poderia ser acolhido, diante vedação contida no enunciado no 385, da
Súmula do STJ.
'Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento".
No caso, ao tempo da inclusão do nome da autora no rol de mau pagadores
pelo réu, em 20/12/2017, havia apontamentos pré-existentes, como se verifica dos documentos de
pág. 75/76, notadamente protesto de título, no valor de R$ 33,08, lavrado em 28/09/2017 (ou seja, em
período anterior pág. 76).
Assim sendo, de rigor, o conhecimento em parte da pretensão inicial e,
nessa extensão, a rejeição do pedido indenizatório.
III
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, CONHEÇO PARCIALMENTE DA PRETENSÃO INICIAL (somente em
relação ao pedido indenização por danos morais), e nessa extensão, JULGO IMPROCEDENTE
O PEDIDO.
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004375-72.2018.8.26.0462 -Voto no 27484
5
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
A exigibilidade dessas verbas ficará sob condição suspensiva enquanto
perdurarem os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte autora.
Com o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para, em querendo,
requerer o cumprimento do julgado, sob pena de arquivamento e início da prescrição intercorrente.
Por fim, determino a retirada da tarja de segredo de justiça, uma vez que o
caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais.
P.R.I.”
Mais não é preciso dizer, sendo possível a ratificação do
julgado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Diante do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os
honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observadas as regras
referentes à justiça gratuita.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.